Tribunal: TJSP
Processo: 0002296-84.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – PLEITOS INATENDÍVEIS –MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ACUSADA SURPREENDIDA NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO, COM PLACAS TROCADAS – ESCUSAS APRESENTADAS SEM ARRIMO NOS AUTOS – AQUISIÇÃO DE BEM DE EXPRESSIVO VALOR, DE PESSOA DESCONHECIDA E SEM AS CAUTELAS DE PRAXE –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – PLEITOS INATENDÍVEIS –MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ACUSADA SURPREENDIDA NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO, COM PLACAS TROCADAS – ESCUSAS APRESENTADAS SEM ARRIMO NOS AUTOS – AQUISIÇÃO DE BEM DE EXPRESSIVO VALOR, DE PESSOA DESCONHECIDA E SEM AS CAUTELAS DE PRAXE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELADORAS DA AÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL ABERTO BEM DOSADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002296-84.2016.8.26.0082, da Comarca de Boituva,
em que é apelante TAIS CRISTINA DE SOUZA LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002296-84.2016.8.26.0082 - Voto no 50841
2
Voto no 50841
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002296-84.2016.8.26.0082
Comarca: BOITUVA - (Processo no 0002296-84.2016.8.26.0082)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Tais Cristina de Souza Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU
A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA –
PLEITOS INATENDÍVEIS –MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
– ACUSADA SURPREENDIDA NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE
FURTO, COM PLACAS TROCADAS – ESCUSAS APRESENTADAS SEM
ARRIMO NOS AUTOS – AQUISIÇÃO DE BEM DE EXPRESSIVO VALOR, DE
PESSOA
DESCONHECIDA
E
SEM
AS
CAUTELAS
DE
PRAXE
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELADORAS DA AÇÃO DOLOSA –
CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL ABERTO
BEM DOSADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
TAÍS
CRISTINA
DE
SOUZA
LIMA
foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara da Comarca de BOITUVA,
nos autos do Processo no 0002296-84.2016.8.26.0082,
sentença da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Liliana
Regina de Araújo Heidorn Abdala, como incursa no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão em
regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
fixados no mínimo legal, substituída a sanção corporal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002296-84.2016.8.26.0082 - Voto no 50841
3
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, em
local a ser indicado pelo Juízo das Execuções, sendo facultado
o recurso em liberdade (fls. 189/192).
A apelante foi processada porque, entre 14 de
março e 05 de abril de 2016, na Rua Galileia, n. 42, na cidade
de Boituva, adquiriu, em proveito próprio, o veículo
Chevrolet/Cruise, placa FFG-2146-Socoraca/SP, que sabia ser
produto de crime.
Apela, pleiteando a absolvição ou a desclassificação do crime para a modalidade culposa
(fls. 201/206).
Contrariado o recurso (fls. 211/214), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Raul de Godoy Filho, opina pelo seu
desprovimento (fls. 230/237).
É o relatório.
O reclamo não vinga.
A
materialidade
e
a
autoria
do
crime
imputado à recorrente restaram indenes de dúvidas.
Verte da peça incoativa que, após receberem
denúncia acerca de um veículo clonado, guardas municipais
rumaram ao local e avistaram o bem estacionado defronte à
residência da recorrente. Realizada pesquisa, foi constatado
que o veículo era produto de furto e estava com a placa
trocada.
O crime precedente está comprovado pelo
Boletim de Ocorrência de fls. 17/18.
TAÍS
admitiu
parcialmente
os
fatos.
Sustentou que acertou a compra do veículo com Fábio, pelo
preço de R$ 45.000,00. Deu a ele R$ 35.000,00 de entrada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002296-84.2016.8.26.0082 - Voto no 50841
4
quitaria o restante quando lhe fossem entregues os
documentos. Pagou em espécie, com o dinheiro que recebeu
pela venda de um terreno e de uma casa.
Os guardas civis Everton e Renato roboraram
os fatos descritos na denúncia. Esclareceram que foram
averiguar denúncia de um carro clonado e, após pesquisas,
constataram que era produto de furto. Em contato com a ré,
ela lhes disse que foi vítima de um golpe.
Não se cogita a absolvição.
Sabe-se que no crime de receptação, “a
apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da
prova, impondo-se justificativa inequívoca. Assim, se esta for
dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza,
autorizando,
assim,
a
condenação”
(TACRIM/SP,
RT
746/629).
Por isso, de forma acertada e reiterada tem se
decidido que a ciência da origem criminosa da coisa é
extraída indiretamente das circunstâncias que envolvem o
fato e a conduta do agente.
E, assim o é porque não se pode penetrar no
foro íntimo para se aferir o elemento subjetivo, o dolo de
maneira direta ou positiva.
Ora. Em se tratando de veículo cujas placas
de identificação estavam trocadas, a irregularidade seria
facilmente perceptível com a simples consulta em sites da
internet ou até mesmo em algum despachante local.
Pouco crível, ademais, que como adquirente
de um bem de expressivo valor, TAÍS não tenha se cercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002296-84.2016.8.26.0082 - Voto no 50841
5
das cautelas de praxe, para se precaver de possíveis
intercorrências futuras, como exigido o Certificado de
Transferência de Veículo assinado, firmado o compromisso de
compra e venda ou mesmo elaborado um mero recibo.
No mais, causa verdadeira estranheza a
apelante entregar, em espécie, como ela mesmo asseverou, a
quantia de R$35.000,00 a pessoa que conheceu em um bar e
sequer sabe declinar outras informações que não o prenome.
Não comprovada, ainda, a venda do imóvel do
seu pai ou da casa, transações originárias da quantia que
entregou como parte de pagamento do automóvel.
No
cenário
apresentado,
as
escusas
apresentadas pela apelante não encontram arrimo em
nenhum outro elemento probatório amealhado aos autos.
Nítido, assim, o dolo na conduta praticada.
Bem lançada, portanto, a condenação.
As penas não comportam reparo.
A sanção corporal permaneceu no mínimo
legal e, ao final, foi substituída por uma vicariante, com
eleição do regime prisional mais brando.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator